Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717252-74.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EMBARGADO: TATIANE MALINE DO CARMO DESPACHO Defiro a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, conforme requerido. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital